Tribunal: TJSP
Processo: 1037542-17.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso – Agente de Telecomunicações Policial de Classe Especial aposentada. Ação de rito ordinário objetivando a revisão do ato de aposentadoria, de maneira a que passe a perceber proventos integrais, além de se lhe reconhecer direito ao benefício da paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. Acórdão que negou provimento aos

Ementa:
Recurso – Agente de Telecomunicações Policial de Classe Especial aposentada. Ação de rito ordinário objetivando a revisão do ato de aposentadoria, de maneira a que passe a perceber proventos integrais, além de se lhe reconhecer direito ao benefício da paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. Acórdão que negou provimento aos recursos oficial e da SPPREV, deu provimento ao recurso da autora, e, de ofício ( art. 1.013, § 3o, III, do CPC), condenou a requerida ao pagamento das diferenças havidas em decorrência da revisão do ato de aposentadoria da autora, determinando, no que diz respeito ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, a aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).